Tribunal: STF
Processo: ARE 1415157
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - MILITAR - REPOSIÇÃO SALARIAL - ÍNDICE DE 4,68% - ACORDO DE PARCELAMENTO DESCUMPRIDO - DIREITO AOS VALORES NÃO ADIMPLIDOS - PRESCRIÇÃO INOCORRENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Importa frisar que não estamos diante de típica progressão funcional, mas sim de valores retroativos que não foram pagos ao autor, ou seja, busca ela a cobrança de montante retroativo de subsídio, ocorrido em virtude de implementação de reajuste. 2 - De plano, deve-se rejeitar a preliminar de prescrição arguida pelo recorrente, uma vez que o crédito cobrado pelo apelado tem como termo inicial o mês de outubro de 2016, prazo final para o cumprimento do acordo de parcelamento firmado pelo Estado. 3- O apelante/Estado, após reconhecer o dever de perpetrar a reposição e formular acordo com os Policiais Militares, deixou de cumprir o pactuado, não procedendo o pagamento dos valores em atraso, ante a ausência de capacidade orçamentário-financeira. Eventual alegação de ofensa a Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser óbice ao cumprimento da obrigação assumida por acordo e, posteriormente, consignada em lei. 4 - Devida a reposição salarial e estando a administração em atraso, uma vez que não há prova robusta acerca da fragilidade das finanças públicas, não há a atração da exceção que escusaria o pagamento vindicado pelo servidor demandante. 5 - Reajustes anuais oriundos de leis editadas há muito tempo, como no caso, geram presunção de reserva de valores pelo ente público, o que afasta a alegação de ausência de dotação orçamentária e de ofensa a Lei de Responsabilidade Fiscal. 6- Entende-se pela não incidência da repercussão geral do Recurso Extraordinário nº 905.357/RR, leading case do Tema nº 864, no sentido de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Referida circunstância se dá pelo fato de que, ao firmar acordo com a categoria e, posteriormente, editar a Lei Estadual nº 2.426, de 11.01.2016, o Estado do Tocantins reconheceu a existência de dotação orçamentária e previsão da despesa na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 7- Inexiste respaldo para a insurgência estatal quanto ao valor devido, pois que, mero cálculo dos valores consignados nos extratos fornecidos pela própria Secretaria da Administração. A imposição dos consectários legais não configura bis in idem, pois a atualização apresentada pela parte restringe-se à data do ajuizamento. 8- Juros e correção monetária corretamente arbitrados quando do sentenciamento. 9 - Sentença mantida - Recurso conhecido e improvido. Honorários advocatícios recursais em 3% (três por cento) – artigo 85, § 11, CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput; 37, caput; 42, caput; 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente